Tribunal: STF
Processo: RE 1387051
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BANCO POSTAL. CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SEGURANÇA DOS EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI 7.102/1983. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. Neste caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir os Correios a cumprirem a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho pela qual a ECT assumia o compromisso de adotar as medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados, clientes e visitantes nas agências em todo o Estado de Pernambuco. Verificava-se a supressão do postos de vigilância de diversas unidades no Estado de Pernambuco ordenada pela Gerência de Segurança dos Correios em Pernambuco, em especial da Cidade de Vicência.



    2. O acórdão recorrido entendeu que a supressão dos postos de vigilância violou o Acordo Coletivo, uma vez que a redação do art. 47 da referida cláusula é aberta e não enumeram as medidas de segurança a serem adotadas. Assim, decidiu que a cláusula deve ser interpretada à luz dos fatos da causa que demonstram aumento exponencial de assaltos às agências dos Correios, e que a versão dos fatos descritos pela ECT não condizem com a realidade do Município de Vicência.



    3. O contexto fático delineado nos autos deixa claro que o acórdão recorrido, interpretando a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a ECT e o SINDICATO, entendeu que os Correios, ao suprimir os postos de vigilância de diversas unidades e, no caso julgado, na Cidade de Vicência, descumpriu do acordado com a entidade sindical.



    4. A menção à Lei 7.102/1983 foi feita em reforço a esse entendimento, na consideração de que os riscos que envolvem as atividades desenvolvidas por meio do Banco Postal o torna tão vulnerável à ocorrência de assalto quanto às instituições financeiras a justificar que sejam adotadas medidas de segurança tais quais as preceituadas naquela lei.



    5. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário incursionar na cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho, reexaminar os fatos da causa e a Lei 7.102/1983, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida), ambas do STF. Precedentes.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 828.040, Dje de 26/6/2020, sob o regime de repercussão geral, de minha relatoria, essa CORTE fixou a seguinte tese jurídica: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.”



    7. Ou seja, não há dúvida que ao empregador cabe propiciar ambiente de trabalho seguro, que resguarde a integridade física do trabalhador.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.